Tribunal: TJDFT
Processo: 0743591-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0743591-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: RICARDO SILVA RABELO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO RICARDO SILVA RABELO formulou pedido de revisão criminal na APR n.o 0007511-60.2017.8.07.0009, em face da condenação pela prática do crime previsto no artigo 157, § 3o, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 10 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão. Os autos foram à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261 do CPP (ID 52312065). Em sua manifestação, a Defesa Técnica relata que o peticionante formulou pedido revisional idêntico na PetCrim 0743192-67.2023.8.07.0000, e na RevCrim 0743564-16.2023.8.07.0000, a qual se encontra pendente de julgamento. Juntou documentos. Assim, diante da litispendência, indefiro a inicial e nego seguimento à presente petição, nos termos do artigo 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2023 16:54:18. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator